Tribunal: TJSP
Processo: 0000082-07.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de redução do aumento procedido na primeira fase da dosimetria e de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. Procedência, em parte.
- Processos em andamento e feito no qual sobreveio desate absolutório não se prestam para configurar maus antecedentes, sob pena de vulneração do princípio da

Ementa:
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas. Pedido de redução do aumento procedido na primeira fase da dosimetria e de reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa. Procedência, em parte.
- Processos em andamento e feito no qual sobreveio desate absolutório não se prestam para configurar maus antecedentes, sob pena de vulneração do princípio da presunção de inocência. Fundamento afastado. Outrossim, atos infracionais, que não configuram maus antecedentes tampouco reincidência, não podem ser invocados para prejudicar o réu. Ou isso ou a locução "penalmente inimputáveis" insculpida no artigo 228, da Constituição Federal não tem o sentido nuclear que lhe conferiu o Poder Constituinte Originário. Fundamento afastado. E eventual posição de liderança, se reconhecida, deveria repercutir na segunda fase da dosimetria, a título de agravante genérica, ao que não se procedeu no processo de conhecimento e ao que não se pode proceder em sede de ação exclusiva do réu, sob pena de reformatio in pejus. Fundamento afastado. Acréscimo à base mantido, em fração menor, somente com fundamento na expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como na capacidade de a associação movimentar significativa soma de dinheiro em um único mês.
- Multa. Constitucionalidade reafirmada. Ao prever penas elevadas no preceito secundário dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, nada mais fez o legislador que obedecer ao espírito da Lei Maior, que lhe ordena recrudesça o tratamento conferido a determinados crimes, como aqueles aqui tratados.
- Pedido revisional em parte deferido, para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0000082-07.2018.8.26.0000, da Comarca de Piquete, em que é peticionário
ROBSON LUIS DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, DEFERIRAM em parte o pedido revisional de Robson Luís
dos Santos, para reduzir as penas para, as dos delitos de tráfico ilícito de
drogas, 9 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa e, as dos delitos de
associação para o tráfico ilícito de drogas, 4 anos e 8 meses de reclusão e 1088
dias-multa, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA
DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E
ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
2
Revisão Criminal n. 0000082-07.2018.8.26.0000
Comarca: Piquete Vara Única
Peticionário: Robson Luís dos Santos
(Corréus: Afonso Celso de Souza Ferreira, Sérgio da Silva e Alberto Nannini
dos Santos)
Voto n. 18586
- Revisão criminal. Tráfico e associação para o tráfico ilícito
de drogas. Pedido de redução do aumento procedido na
primeira fase da dosimetria e de reconhecimento da
inconstitucionalidade da pena de multa. Procedência, em
parte.
- Processos em andamento e feito no qual sobreveio desate
absolutório
não
se
prestam
para
configurar
maus
antecedentes, sob pena de vulneração do princípio da
presunção de inocência. Fundamento afastado. Outrossim,
atos infracionais, que não configuram maus antecedentes
tampouco reincidência, não podem ser invocados para
prejudicar o réu. Ou isso ou a locução “penalmente
inimputáveis” insculpida no artigo 228, da Constituição
Federal não tem o sentido nuclear que lhe conferiu o Poder
Constituinte Originário. Fundamento afastado. E eventual
posição de liderança, se reconhecida, deveria repercutir na
segunda fase da dosimetria, a título de agravante genérica,
ao que não se procedeu no processo de conhecimento e ao
que não se pode proceder em sede de ação exclusiva do réu,
sob pena de reformatio in pejus. Fundamento afastado.
Acréscimo à base mantido, em fração menor, somente com
fundamento na expressiva quantidade e variedade de drogas,
bem como na capacidade de a associação movimentar
significativa soma de dinheiro em um único mês.
- Multa. Constitucionalidade reafirmada. Ao prever penas
elevadas no preceito secundário dos crimes de tráfico e
associação para o tráfico, nada mais fez o legislador que
obedecer ao espírito da Lei Maior, que lhe ordena
recrudesça o tratamento conferido a determinados crimes,
como aqueles aqui tratados.
- Pedido revisional em parte deferido, para reduzir as penas.
ROBSON LUÍS DOS SANTOS foi
condenado pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal de Piquete por
infração, duas vezes, em continuidade, ao artigo 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 13 anos, 7
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 1360 dias-multa, e, ainda,
por infração ao artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/06, ao cumprimento de 7 anos e 7 meses de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
3
pagamento de 1108 dias-multa, estabelecidas as diárias no piso e fixado
o regime prisional fechado. No mesmo ensejo, foi absolvido da prática
do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06 (tráfico de
drogas relacionado aos potes de entorpecentes não apreendidos fatos
dos dias 30 e 31 de março de 2012 autos n. 67/12) e dos crimes
previstos no art. 244-B, da Lei n. 8.069/90 (adolescentes Oséas Eloim,
Alexsanderson de Oliveira e Jeniffer Gabriela), com fundamento legal
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 800/829).
Apelaram as partes.
A C. 1a Câmara Criminal Extraordinária
desta E. Corte, v.u. (fls. 1109/1284), negou provimento ao apelo da
Defesa e deu parcial provimento ao apelo ministerial para condenar
Robson Luiz dos Santos também pela prática do crime previsto no art.
33, "caput", combinado com o art. 40, inciso VI, ambos Lei n.
11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso, todos em
relação ao processo-crime n. 67/12 (tráfico de drogas relacionado aos
potes de entorpecentes não apreendidos fatos dos dias 30 e 31 de
março de 2012), sendo assim estabelecidas as penas finais ante a nova
condenação: “para o réu Robson Luiz: 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e
10 (dez) dias de reclusão, regime fechado e 1.360 (um mil, trezentos e
sessenta) dias-multa, no piso, pela prática dos três crimes de tráfico de
drogas (processos-crime nos 28/12 e 67/12), via continuidade delitiva e
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, regime fechado e 1.108 (um
mil, cento e oito) dias-multa, no piso, pela prática do crime de
associação para o tráfico”. Isto é, embora reconhecido a prática de mais
um crime de tráfico, as penas do peticionário restaram inalteradas em
segunda instância, uma vez que, transcrevo do Acórdão: “o Ministério
Público não requereu no seu recurso de apelação, houvesse
modificação do "quantum" da pena por força da continuidade delitiva
(deveria ser 1/5), razão pela qual não há outra alternativa senão manter
o patamar aplicado pela Magistrada”.
O Acórdão transitou em julgado (fl.
1286).
Assistido por Defensor Público, ingressa o
réu com revisão criminal. Pleiteia a redução a 1/6 da fração aplicada na
primeira fase da dosimetria, bem como a declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
4
inconstitucionalidade da pena de multa (fls. 14/22).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
indeferimento do pedido revisional (fls. 25/32).
É o relato do necessário.
1. O peticionário Robson Luís dos Santos
foi condenado nos termos acima relatados porque, no ano de 2012, em
Piquete, Comarca de Lorena, associou-se com os corréus AFONSO
CELSO DE SOUZA FERREIRA, o “Celsinho”, SÉRGIO DA SILVA e
ALBERTO NANNINI DOS SANTOS para a prática do crime de tráfico
ilícito de drogas, associação na qual foram envolvidos os adolescentes de
prenome Oséas, Alexsanderson e Jeniffer, sendo que, efetivamente,
comercializaram e tinham em depósito drogas variadas e em elevada
quantidade, a saber, 1,8 kg de cocaína, 1,4 kg de maconha e 180g de
crack, infrações apuradas em procedimentos investigatórios distintos,
apoiados em prova oral e em autos de apreensão (fls. 13/20), laudos de
constatação e toxicológico (fls. 19, 21/26, 345 e 382), laudo realizado
em aparelho celular (fls. 417/424), laudo de exame documentoscópico
(fls. 489/491), transcrição de interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas (fls. 585/594) e laudo de perícia contábil (fls. 30/59, 4o
apenso).
2. Nas razões de revisão, a Defesa de
Robson Luís dos Santos sustenta que o único fundamento idôneo para
fixar as penas-base acima do mínimo é a quantidade de drogas, impondo-
se por isso a redução da fração de aumento para 1/6. Alternativamente,
pleiteia seja declarada inconstitucional a pena de multa prevista para os
crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas.
Em sede de ação rescisória, a análise dos
pedidos cinge-se aos limites de sua formulação.
3. A MMa Juíza sentenciante fixou as
penas-base dos dois crimes de tráfico e do crime de associação para o
tráfico 1/2 acima do mínimo, fração mantida em grau de recurso. Para
tanto, aludiu a maus antecedentes, atos infracionais, posição, ao que se
dessume, de liderança do peticionário na prática das infrações,
movimentação de considerável quantia de dinheiro da associação em um
mês, cerca de trinta e cinco mil reais, e quantidade e variedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
5
drogas.
Insta consignar desde já que o Acórdão,
embora tenha dado provimento parcial ao recurso do Ministério Público,
nos termos acima relatados, não alterou o quantum final das penas. Em
que pese conste do V. Acórdão, em paralelo, cálculo de pena pelo
terceiro crime de tráfico reconhecido naquela oportunidade, não houve
repercussão na dosimetria à falta de pedido específico do órgão
ministerial. Assim, a Turma julgadora preservou o cálculo efetuado na
sentença condenatória, cálculo que não poderia ser diferente será
aqui utilizado como base.
Razão assiste a Defesa, em parte.
A quantidade e variedade de drogas
(alguns quilos de maconha, cocaína e crack), bem como a capacidade da
associação para movimentar expressiva soma de dinheiro em um único
mês, tal qual resolvido no processo de conhecimento, são fundamentos
idôneos para exasperar as penas-base dos dois crimes, cada qual na
fração de 1/3.
Fração inferior, tal qual proposto nas
razões de revisão, não atenderia ao princípio da suficiência, pois não se
afiguraria adequada para reprovação das condutas praticadas, haja vista
que a quantidade e variedade de drogas evidenciam que se está diante de
caso vultoso de tráfico e a quantia em dinheiro movimentada em um
único mês deixa claro o alto nível organizacional do grupo.
O V. Acórdão, em adição ao disposto na
sentença, invocou as consequências dos delitos. Porém, tal fundamento
não consta do decisum de primeiro grau e tampouco o órgão ministerial
pleiteou seu reconhecimento em segunda instância. Só por isso já deve
este fundamento ser desconsiderado, para se evitar reformatio in pejus.
Ademais, a avaliação das consequências teve por base a quantidade e
variedade de drogas, já consideradas para exasperar as penas na primeira
fase da dosimetria.
Prosseguindo, os demais fundamentos
devem ser afastados.
No que importa aos maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
6
tudo que há nos autos são processos que, ao tempo dos fatos e da
sentença, ou se encontravam em andamento ou espelhavam resultado
absolutório. Nada que, à luz da legislação aplicável e de princípios
constitucionais básicos, como o da presunção de inocência, justifique o
reconhecimento da circunstância judicial desfavorável.
No que importa aos atos infracionais, sim,
o peticionário os praticou em larga escala, conforme demonstram os
documentos encartados aos autos. Contudo, atos infracionais, que não
configuram antecedente criminal tampouco reincidência, de forma a não
influir na primariedade do agente ao atingir sua maioridade, não podem
ser invocados para prejudicá-lo sob nenhum título. Ou isso ou se abrem
as portas do Poder Judiciário para decisões temerárias. Ou isso ou a
locução “penalmente inimputáveis” insculpida no artigo 228, da
Constituição Federal, não tem o sentido nuclear que lhe conferiu o Poder
Constituinte Originário.
Aqui, não se pode deixar de consignar que
o V. Acórdão, ao tratar das penas-base, ignorou completamente os ditos
maus antecedentes e os atos infracionais, contra o que não se insurgiu o
órgão ministerial.
Prosseguindo, posição de liderança no
grupo é agravante genérica (art. 62, inciso I, do CP) e, pois, deveria ter sido
reconhecida como tal e repercutir na segunda fase da dosimetria, ao que
não procedeu o Juízo a quo e ao que não se pode proceder em sede de
ação exclusiva do réu, sob pena de indevida reformatio in pejus.

Refeito o cálculo com manutenção dos
demais critérios não questionados nas razões de revisão

redimensionam-se as penas para, as dos crimes de tráfico ilícito de
drogas, 9 anos e 26 dias de reclusão e 906 dias-multa (base 1/3 acima + 1/6
pelo envolvimento de adolescentes + 1/6 pela continuidade decorrente do
reconhecimento de dois crimes de tráfico), e, as da associação para o tráfico
ilícito de drogas, 4 anos e 8 meses de reclusão e 1088 dias-multa (base 1/3
acima + 1/6 pelo envolvimento de adolescentes).
Fica mantido o regime fechado, diante do
quantum de pena reclusiva superior a oito anos.
4. A pena de multa prevista no preceito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0000082-07.2018.8.26.0000 -Voto no 18586 ar
7
secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06 é constitucional, não pode
ser afastada.
A Constituição Federal determina, em seu
artigo 5o, inciso XLVI, que a lei não apenas regule a individualização da
pena, mas que adote, entre outras, a pena de multa. Ademais, no inciso
XLIII, do mesmo dispositivo, determina que a lei recrudesça o
tratamento conferido a determinados crimes, tal o crime de tráfico ilícito
de entorpecentes.
As
vultosas
quantias
em
dinheiro
envolvidas em casos que tais, aptas a facilmente retroalimentar a cadeia
de comercialização de drogas ilícitas, são um fato da realidade.
Por isso, ao valorá-lo e estabelecer
elevadas penas de multa, nada mais fez o legislador que obedecer ao
espírito da Lei Maior.
O mesmo raciocínio aplica-se ao crime de
associação para o tráfico.
Não há, em consequência, ofensa a
qualquer princípio.
Eventual impossibilidade de pagamento
haverá de ser tratada em sede de execução.
5. Por votação unânime, DEFERIRAM
em parte o pedido revisional de Robson Luís dos Santos, para reduzir
as penas para, as dos delitos de tráfico ilícito de drogas, 9 anos e 26 dias
de reclusão e 906 dias-multa e, as dos delitos de associação para o
tráfico ilícito de drogas, 4 anos e 8 meses de reclusão e 1088 dias-multa.
Amable Lopez Soto
relator